Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
I – Não obstante a natureza propter rem das despesas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a imissão da promissária compradora na posse do bem, é que torna imputável ao comprador a obrigação de ressarcir as despesas condominiais relativas à sua unidade.
II – Negou-se provimento ao recurso.